Tribunal: STF
Processo: RE 1476058
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de “Questão de Ordem” apresentada pela defesa de ANDRÉ LUIS SADDI PIRES, na qual alega, em linhas gerais, o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal ao caso, considerando o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do HC nº 185913/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES (Doc. 431).



    Nas razões do pedido, destaca que “o Acordo de Não Persecução Penal, norma de caráter misto, que, por ter entrado em vigor apenas quando este processo já se encontrava em curso, é aplicável ao caso, sendo medida mais benéfica ao acusado (Constituição da República, artigo 5º, inciso XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu)” (Doc. 431, fl. 4).



    Enfatiza que “o entendimento do ora manifestante é no sentido de que a regra estampada no artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserida no ordenamento pela Lei n.º 13.964/2019 deve retroagir no caso em tela, haja vista ser mais benéfica ao Agravante, na forma do artigo 5º, XL, da Constituição Federal” (Doc. 431, fl. 5).



    Pede, assim, que “a questão aqui discutida (retroatividade do ANPP) seja decidida pelo Plenário do STF para formal norte, pacificando o entendimento aceca da retroatividade do ANPP”(Doc. 431, fl. 8).



    Abri vista ao Ministério Público do Estado do Paraná para que se manifestasse acerca do pedido (Doc. 435).



    Por sua vez, o corréu GUSTAVO TUCCI NOGUEIRA peticionou nos seguintes termos: “em razão do despacho Id 37f7ac6c, considerando o direito que foi conferido ao corréu André Luiz Saddi Pires – em situação idêntica no processo – de receber do Ministério Público do Paraná eventual proposta para firmar Acordo de Não Persecução Penal, o peticionário manifesta também o seu interesse e requer lhe seja estendido o mesmo direito, em homenagem ao princípio constitucional da igualdade” (eDoc. 437).



    O MPPR manifestou-se pelo “não oferecimento de acordo de não persecução penal” em relação tanto a ANDRÉ LUIS SADDI PIRES (Doc. 439) quanto a GUSTAVO TUCCI NOGUEIRA (Doc. 441).



    É o relatório. Decido. 



     



    Em 1º/3/2024 neguei seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelos ora peticionantes ao fundamento de que, além do exame das pretensões veiculadas nos respectivos apelos situar-se no contexto normativo infraconstitucional, a sentença condenatória foi proferida em 30/11/2018, antes da vigência da Lei 13.964/2019 (Doc. 403). Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma desta CORTE ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 415).



    Registro que, ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/9/2024, o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. A tese de julgamento foi assim fixada: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    Esta CORTE também definiu que o referido julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    No caso dos autos, ANDRÉ LUIZ SADDI PIRES foi condenado “como incurso nas sanções do artigo 288, “caput”, do Código Penal (Fato 02) c.c. o artigo 333, parágrafo único, do Código Penal (Fatos 03) ambos c.c. o art. 69 do Código Penal”, à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 37 (trinta e sete) dias-multa (Doc. 23). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reconheceu de ofício a prescrição da pretensão punitiva do crime de associação criminosa, reduzindo a pena privativa de liberdade do réu ao patamar de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto (Doc. 33). 



    Por sua vez, o corréu GUSTAVO TUCCI NOGUEIRA foi condenado “como incurso nas sanções do artigo 288, “caput”, do Código Penal (Fato 02) c.c. o artigo 317, § 1º, c.c. o art. 71 ambos do Código Penal, por duas vezes (Fatos 03 e 07), c.c. o artigo 299, parágrafo único, c.c. o art. 71 ambos do Código Penal, por duas vezes (Fatos 05 e 09) todos c.c. o art. 69 do Código Penal”, à pena de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 37 (trinta e sete) dias-multa. Foi determinada, ainda, a perda do cargo público ocupado pelo réu (Doc. 23). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reconheceu de ofício a prescrição da pretensão punitiva dos crimes de associação criminosa e falsidade ideológica e, dando parcial provimento ao recurso do Ministério Público, condenou o réu pelo crime de violação de sigilo funcional na sua forma qualificada, fixando a pena privativa de liberdade do réu no patamar de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto (Doc. 33). 



    O pedido de oferecimento do ANPP foi formulado pela Defesa de ANDRÉ LUIZ SADDI PIRES em sede de apelação, por meio de petição protocolada em 22/10/2020, quando já estava em vigor a Lei 13.964/2019 (Doc. 32, fls. 167-171). A Defesa de GUSTAVO TUCCI NOGUEIRA, por sua vez, pugnou pelo oferecimento do ANPP perante esta SUPREMA CORTE (Doc. 437). Logo, houve manifestação, por ambos os réus, pela concessão do benefício antes do trânsito em julgado da ação penal em questão.



    Em relação ao réu ANDRÉ LUIZ SADDI PIRES, não obstante a nova orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE e a manifestação pela concessão do benefício antes do trânsito em julgado da ação penal em questão, observa-se a ausência de requisito legal para eventual oferecimento da benesse.



    Isso porque o Ministério Público do Estado do Paraná, no regular exercício do poder-dever estabelecido no art. 28-A do Código de Processo Penal, manifestou-se fundamentadamente pelo não oferecimento do ANPP em relação a ANDRÉ LUIZ SADDI PIRES, tendo em vista que o acordo, na espécie, não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, inclusive porque elementos probatórios indicam a prática de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional (Doc. 439):



    1. DAS RAZÕES PARA O NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL 



    Consoante dispõe o art. 28-A do CPP: “Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (…)”. 



    O agravante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 333, parágrafo único do Código Penal (corrupção ativa). De fato, o delito pelo qual o réu foi condenado, apesar de extremamente reprovável, não envolve violência ou grave ameaça e possui pena mínima inferior a 4 anos. 



    Não obstante, verifica-se que o acusado não preenche todos os requisitos para o oferecimento do benefício. 



    De acordo com a literalidade do art. 28-A do Código de Processo Penal, o acordo de não persecução penal poder ser proposto desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Compulsando-se os autos, verifica-se que o modus operandi da prática delitiva se dava da seguinte forma: André Luis Saddi Pires auxiliava o corréu Mário Saddi Junior – seu tio – a manter em funcionamento a chamada “Banca Vale do Ivaí” com o fim de realizar o “jogo do bicho”.



    Assim, os acusados estabeleceram uma organização com cambistas, recolhedores e colaboradores para realização da contravenção penal, contando com "pontos" de coletas de apostas nas Comarcas em Jandaia do Sul, Mandaguari, Marialva, Kaloré, Marúmbi, Bom Sucesso, São Pedro do Ivaí, São João do Ivaí, Borrazópolis, Barbosa Ferraz e Fênix. 



    O acusado, por ser da família do líder do grupo criminoso Mário Saddi Junior, atuava no recolhimento das apostas, na contabilidade e também no gerenciamento das atividades contravencionais. 



    Para manter o funcionamento da “Banca Vale do Ivaí” e das atividades do “jogo do bicho”, o acusado André Luiz Saddi Pires, juntamente com Mário Saddi Júnior, ofereceu vantagem indevida aos corréus Gustavo Tucci Nogueira, delegado de polícia, e Pedro Leite da Silva, investigador de polícia, ambos então exercendo suas funções nas Delegacias de Jandaia do Sul, Marumbi, Kaloré, Bom Sucesso e São Pedro do lvaí, para se omitirem na repressão à exploração do jogo do bicho na região. 



    O pagamento das vantagens indevidas aos corréus ocorria uma vez por mês, durante o período de agosto de 2004 até outubro de 2010 – portanto, por mais de 06 anos – e correspondia ao montante de R$ 3.000,00 para Gustavo Tucci Nogueira e Pedro Leite da Silva. Dessa forma, por 75 meses o acusado pagou o valor de R$ 3.000,00 aos corréus para se omitirem na exploração do jogo do bicho nas regiões exploradas. Posteriormente, a ‘propina’ sofreu reajuste e os valores pagos passaram a ser de R$ 4.100,00. 



    Note-se, portanto, que a conduta do réu evidencia absoluto desrespeito à lei e falta de compromisso social, considerando que auxiliava no gerenciamento das atividades de contravenção penal de “jogo do bicho” em diversas cidades, mediante pagamento de vantagem indevida a agentes públicos para que se omitissem na repressão da exploração da atividade. O jogo de azar explorado pelo réu, por sua vez, é responsável por corromper pessoas e destruir inúmeras famílias, circunstâncias que vêm se intensificando no cenário atual. A prática visa cooptar e ludibriar pessoas a apostarem seus sustentos mediante a promessa de ganho fácil. 



    À vista disso, o oferecimento de ANPP não se mostra suficiente para a reprovação do crime. A pena – bastante reduzida – fixada ao apenado melhor reflete a finalidade de proteção do bem jurídico do direito penal e a função preventiva da pena (especialmente a prevenção negativa). 



    Ainda, nos termos do § 2º, inciso II do art. 28-A do CPP, “O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: II – se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas” – destacado. 



    Em sentido similar, o Enunciado de n° 6 da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público do Estado do Paraná dispõe que: “O fato de o agente já responder a processo penal ou ostentar condenação que não configure reincidência é motivo idôneo para recusar o acordo de não persecução penal (ANPP), com base na conduta criminal reiterada (CPP, art. 28-A, §2º, II)” – destacado. 



    Extrai-se dos autos originários de nº 0003994-57.2010.8.16.0101 (notadamente o oráculo de mov. 1058.11), que o réu responde a outros processos penais:



    – Nos autos de nº 0000353-19.2013.8.16.0081, o acusado também foi condenado pela prática do delito de corrupção ativa em circunstâncias similares às do presente caso: aderindo a conduta do corréu Mário Saddi Júnior, André Luis entregava mês a mês propina diretamente ao Prefeito de Borrazópolis para proteger as atividades da “Banca do Vale do Ivaí” e do jogo do bicho. O recurso de apelação se encontra pendente de julgamento. 



    O fato de o réu recorrer de condenação pelo crime do artigo 333, parágrafo único do CP, enquanto responde pelo mesmo crime em outro processo, evidencia verdadeiro padrão de reiteração delitiva na esfera da Administração Pública. Por passar anos corrompendo autoridades públicas como subterfúgio à prática de atividades ilícitas – e imorais, diga-se de passagem –, resta nítido que eventual oferecimento da medida despenalizadora não seria suficiente para evitar novos delitos e, tampouco, seria proporcional em relação à gravidade dos delitos que pelo réu vem sendo continuamente praticados. 



    Ressalte-se que a necessidade e suficiência da medida deve ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto, devendo ser observadas, para tanto, as características das vítimas, o comportamento dos réus ou investigados, as consequências do crime, a natureza da infração e outros elementos passíveis de atestar se o benefício cumprirá com as funções do direito penal. 



    Por fim, não há dúvidas que os benefícios percebidos pelo acusado por meio da exploração de jogos de azar foram astronômicos. Tudo isso enquanto famílias eram desestruturadas e pessoas desmoralizadas. 



    Em síntese, a proposta de acordo de não persecução penal não é proporcional se analisadas as circunstâncias do caso. A medida, a toda evidência, não é recomendável e, tampouco, suficiente para a prevenção e repressão dos delitos praticados.



    Em relação ao réu GUSTAVO TUCCI NOGUEIRA, não obstante a nova orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE e a manifestação pela concessão do benefício antes do trânsito em julgado da ação penal em questão, observa-se a ausência de requisito objetivo para eventual oferecimento da benesse.



    Isso porque o art. 28-A do Código de Processo Penal estabelece que para tornar viável o acordo de não persecução penal é necessário, primeiramente, que a sanção penal, considerando eventuais causas de aumento ou de diminuição da pena, seja inferior a 4 anos. Eis a redação do dispositivo legal:



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    [...] § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.



    E, no caso dos autos, conforme já destacado, o requerente GUSTAVO TUCCI NOGUEIRA foi condenado a 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. A pena em concreto, portanto, ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos fixados como limite objetivo para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, conforme previsto no art. 28-A do CPP. 



    Além disso, opinou o MPPR no sentido do não oferecimento do ANPP em relação a GUSTAVO TUCCI NOGUEIRA (Doc. 441, fl. 2-3):



    1. DAS RAZÕES PARA O NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL 



    Consoante dispõe o art. 28-A do CPP: “Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (…)”. 



    O agravante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 317, §1º (corrupção passiva) do Código Penal e artigo 325, §2º (violação de sigilo funcional) do Código Penal. De fato, os delitos pelos quais o réu foi condenado, apesar de extremamente reprováveis, não envolvem violência ou grave ameaça e possuem pena mínima inferior a 4 anos.



    Não obstante, verifica-se que o acusado não preenche todos os requisitos para o oferecimento do benefício. 



    De acordo com a literalidade do art. 28-A do Código de Processo Penal, o acordo de não persecução penal poder ser proposto desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Na hipótese dos autos, o réu Gustavo Tucci Nogueira, na qualidade de Delegado de Polícia, exercendo suas funções nas Delegacias de Jandaia do Sul, Marumbi, Kaloré, Bom Sucesso e São Pedro do lvaí, aceitou o pagamento de vantagem indevida pelos corréus André Luis Saddi.



    Pires e Mário Saddi Júnior para se omitir na repressão da exploração do “jogo do bicho” na região. 



    O acusado se comprometeu também a informar os corréus de operações policiais de repressão à contravenção penal de que tivesse notícia. 



    O pagamento das vantagens indevidas aos corréus ocorria uma vez por mês, durante o período de agosto de 2004 até outubro de 2010 – portanto, por mais de 06 anos – e correspondia ao montante de R$ 3.000,00 para Gustavo Tucci Nogueira e Pedro Leite da Silva. Dessa forma, por 75 meses o acusado pagou o valor de R$ 3.000,00 aos corréus para se omitirem na exploração do jogo do bicho nas regiões exploradas. Posteriormente, a ‘propina’ sofreu reajuste e os valores pagos passaram a ser de R$ 4.100,00. 



    Note-se, portanto, que a conduta do réu evidencia absoluto desrespeito à lei e falta de compromisso social, considerando que, aproveitando-se do cargo público que ocupava, recebia considerável montante de particulares para se omitir na repressão da exploração do jogo do bicho e fornecer informações para evitar que os acusados fossem repreendidos criminalmente. 



    O acusado, portanto, além de afrontar o interesse público, demonstrou nítido desprezo à população que era obrigado a proteger. Ao agir em interesse próprio e com o objetivo de evitar o desmantelamento de grupos voltados à exploração econômica de jogos de azar, o réu maculou a integridade da Administração Pública e contribuiu para o descrédito da Polícia Civil frente a sociedade. 



    Logo, o oferecimento do ANPP não se mostra suficiente para a reprovação do crime. A pena – bastante reduzida – fixada ao apenado melhor reflete a finalidade de proteção do bem jurídico do direito penal e a função preventiva da pena (especialmente a prevenção negativa).



     Ressalte-se que a necessidade e suficiência da medida deve ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto, devendo ser observadas, para tanto, as características das vítimas, o comportamento dos réus ou investigados, as consequências do crime, a natureza da infração e outros elementos passíveis de atestar se o benefício cumprirá com as funções do direito penal. 



    Por derradeiro, não poderíamos deixar de mencionar que o ANPP não é um direito subjetivo do acusado, mas uma prerrogativa do Ministério Público. Daí porque o juízo de necessidade e suficiência do negócio jurídico caiba exclusivamente ao Parquet, em atenção, evidentemente, aos objetivos político-criminais da obrigação negocial.



     Em síntese, a proposta de acordo de não persecução penal não é proporcional se analisadas as circunstâncias do caso. A medida, a toda evidência, não é recomendável e, tampouco, suficiente para a prevenção e repressão dos delitos praticados (grifei).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO os pedidos formulados pelas defesas de ANDRÉ LUIS SADDI PIRES e GUSTAVO TUCCI NOGUEIRA.



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente